Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-81.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000976-81.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CELEBRADO EM
JULHO
/20
17
.
AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE INSURGÊNCIA CONTRA TAL AUSÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS COM INDICAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS
NÃO CONTRADITADOS PELA PARTE RÉ
.
JUROS
SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA.
OCORRÊNCIA
. ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL PREVISTA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL DA TAXA MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO D
E
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
COM ENCARGOS MORATÓRIOS.
NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR.

SENTENÇA
REFORMA
DA
.

A
PELO PROVIDO
EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000976-81.2019.8.05.0229
,

em que é apelante
LEANDRO SANTOS

e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça